Tribunal: TJDFT
Processo: 0717877-55.2019.8.07.0007
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-04
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. FUGA. VELOCIDADE INCOMPATÍVEL COM A VIA. ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE DANO FÍSICO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. CRIME CONTINUADO. AUSÊNCIA LIAME SUBJETIVO. REGIME INICIAL ABERTO. IMPOSSIBILIDADE. REINCIDÊNCIA.

1. Comprovadas a materialidade e a autoria do crime, quando o conjunto probatório coligido para formação da condenação mostra-se harmonioso e coeso, inviável a absolvição.

2. Inexiste crime continuado quando não está presente o liame subjetivo entre os crimes, tratando-se de condutas autônomas e que poderiam ter sido praticadas isoladamente, de forma que não se amoldam aos requisitos previstos no art. 71 do Código Penal.

3. Em observância ao disposto no artigo 33, § 2o, "c", e § 3o, do Código Penal, incabível a fixação do regime inicial aberto para o cumprimento da pena quando o réu é reincidente.

4. Apelação conhecida e desprovida.